Tribunal: TJDFT
Processo: 0743255-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743255-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rodrigo De Oliveira Souza Agravado: Maria Auxiliadora Camara D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto Rodrigo De Oliveira Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos no 0702045-83.2022.8.07.0004, assim redigida: “Cuida-se impugnação, petição ID 195769861, na qual os executados postulam: “o recebimento e acolhimento da presente impugnação, para declarar a ilegalidade das penhoras realizadas na conta Santander pois é a conta que recebe o seu salário, e a conta do Nubank que é onde ele realiza os pagamentos das suas contas.” O impugnado se manifestou nos autos – ID 198113918 É o relato necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 833, inciso IV do CPC assevera que gozam de impenhorabilidade "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2". Entretanto, em que pese os argumentos expendidos pelos executados, entendo que não restou provado que os valores bloqueados via Sisbajud perante o Banco Santander e o NUBANK sejam oriundo de salário. Ante o exposto, REJEITO impugnação ofertada pela parte executada. Noutro giro, defiro aos executados os benefícios da justiça gratuita, com efeitos ex nunc. Preclusa esta Decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento das quantias penhoradas nos autos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64882907), em síntese, que a regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, assegura a impenhorabilidade das quantias encontradas em suas contas bancárias. Argumenta que foram juntados aos autos do processo de origem os elementos probatórios suficientes para demonstrar o caráter impenhorável das quantias aludidas, uma vez que são montantes remanescentes de sua remuneração. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos em virtude da concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção da penhora de quantia encontrada nas contas bancárias do recorrido. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, disciplina a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, admite interpretação extensiva para considerar impenhoráveis também as quantias não superiores a 40 (quarenta) salários mínimos encontradas em “conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ““AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" - (AgInt no REsp n. 1.229.639/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.272.216/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA REALIZADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE MONTANTE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Execução de título extrajudicial em que foi proferida decisão indeferindo o pedido de desbloqueio de penhora realizada em conta bancária. 2. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.985.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023) No mesmo sentido observem-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALORES POUPADOS PELO DEVEDOR. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que não se verifica na espécie. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1678848, 07199606020228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA BANCÁRIA. CONTA DE INVESTIMENTO. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O entendimento jurisprudencial mais moderno de mitigação da regra da impenhorabilidade de valores decorrentes de verba salarial também deve ser aplicado a quaisquer valores depositados em conta corrente, contas de investimento, caderneta de poupança, entre outros, ainda que não supere os 40 salários mínimos, seja para garantir a efetividade da execução, seja para manter a coerência das decisões judiciais que permitem a penhora de valores depositados, inclusive se decorrentes de verba salarial. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1682314, 07001956920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023). Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente no caso em exame, pois a quantia objeto da penhora ostenta natureza alimentar. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade das quantias não superiores a 40 (quarenta) salários mínimos encontradas nas contas bancárias do agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator